Tribunal: TJMT
Processo: 1033976-69.2023.8.11.0041
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033976-69.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 897.892.531-68 (RECORRENTE), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), ANA LAURA RIBEIRO MARCAL - CPF: 055.143.231-45 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - BANCO - ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.
Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

2.
Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.
As partes embargantes agem com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo obscuridade/contradição/omissão ou erro material, no acórdão atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

4.
Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
BANCO INTER S.A.
contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante.

A parte embargante requer a reforma do acórdão para, “ipsis litteris”:

“(...)
Pelo reconhecimento da omissão da decisão, devendo ser analisado o documento juntado aos autos, reconhecendo a prévia notificação do encerramento da conta da parte Embargada, demonstrando a inexistência de direito à indenização; reformando a decisão sentencial para improcedente”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024